Tribunal: STF
Processo: HC 207510
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Bruna Mendes dos Santos Morato e outros, em favor de Walter Correa de Souza Neto, contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Senado Federal, denominada CPI DA PANDEMIA, que convoca o paciente para prestar depoimento no dia 7.10.2021, às 10h.
    A defesa alega que “o paciente possui justo receito de sofrer constrangimentos quando do seu depoimento à CPI, em razão do exercício de direitos fundamentais que lhe são assegurados em ampla jurisprudência desse tribunal, razão pela qual postula seja concedido em seu favor salvo conduto neste habeas corpus preventivo, sem qualquer prejuízo ao normal funcionamento da comissão”.
    Diz que “as sessões públicas da CPI da COVID, transmitidas em tempo real pelas mais variadas mídias, têm exposto em demasia a imagem daqueles que dela participam. No caso concreto, isto se revela extremamente sensível, porquanto o paciente, como um dos denunciantes das graves irregularidades praticadas pela empresa em que trabalhava, está sendo EXPLÍCITAMENTE AMEAÇADO...”
    Sustenta que, “no dia 17 deste mês, o sindicato dos médicos de São Paulo – SIMESP, abriu um canal anônimo de denúncias para que outros profissionais médicos da empresa Prevent Sênior possam apresentar denúncias sem o receio de sofrerem represálias, pois conforme relato do próprio órgão sindical, denúncias foram encaminhadas por médicos confirmando que ‘os profissionais associados à Prevent Sênior estão sendo coagidos a assinarem um documento atestando que, caso tenham receitado ‘Kit Covid’, foi por sua livre e espontânea vontade”. 
    Aduz ainda que, “no dia 20 do mês passado, a empresa Prevent Sênior protocolou na Procuradoria Geral da República um pedido de investigação contra a advogada dos médicos, o jornalista da Globo que publicou a matéria da denúncia e alguns dos ex-médicos da instituição. Trata-se de uma tentativa clara de, através do uso dos órgãos públicos oficiais, constranger os envolvidos na denúncia. Quer a empresa Prevent Sênior utilizar a PGR como um instrumento de perseguição contra aqueles que buscam a verdade”. 
    No mesmo sentido, “que não é exagero mencionar a existência de um claro clima hostil manifestado por parte de alguns senadores, que com ânimos exaltados, provocam discussões infundadas contra aqueles que não estejam alinhados aos seus pensamentos, normalmente relacionados aos interesses políticos relacionados a incompreensível defesa do chamado ‘tratamento precoce’ da COVID-19”.
    Assevera que “o paciente não nega prestar esclarecimentos às autoridades e à CPI, no entanto, postula pelo direito de fazê-lo de forma a preservar sua identidade, o que se afigura possível através da participação de uma sessão reservada, fechada ou não televisionada (ou outro meio equivalente), de forma a conciliar a necessidade da comissão de esclarecer os fatos que investiga com a necessidade de se preservar a identidade do denunciante.”
    Argumenta que o direito ao silêncio deve ser assegurado ao paciente, bem como a assistência por um advogado. A partir disso, requer seja deferido: 
    “o pedido de não comparecimento do paciente na sessão designada para seu depoimento, em virtude do risco a sua integridade física, já exposto, sem prejuízo da sua realização em reunião secreta ou fechada, diga-se, sem televisionamento ou por outro meio equivalente que preserve o direito do anonimato ao paciente; 
    Assegure ao paciente o direito ao silêncio (ou à não-autoincriminação), resguardando-lhe a prerrogativa de apenas responder às perguntas que, a seu juízo, não configurem violação ao princípio do nemo tenetur se detegere, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 100.200, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, julgado em 08.04.2010); 
    Seja garantido o direito a ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo, assegurando-se, como medida extrema, a possibilidade de fazer cessar a sua participação no depoimento, servindo a decisão como salvo-conduto; 
    Seja garantido o direito de se fazer acompanhar por advogado, e de, com este(a), manter comunicação reservada durante o respectivo depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito; 
    Após o deferimento da liminar, que se espera, em cognição exauriente e após a oitiva da Procuradoria Geral da República e a prestação de informações pela presidência da CPI, seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar ora vindicada; 
    Por fim, requer que, doravante, todas as publicações vindouras alusivas ao feito sejam feitas em nome dos causídicos infra-assinados, sob pena de nulidade”. 
    É o relatório.
    Decido.
    O pedido comporta parcial acolhimento.
    Conforme salientei ao apreciar o HC 150.411 MC/DF, por mim relatado, DJe 27.11.2017, em ocasiões de deferimento de medidas liminares, cujos pedidos eram similares aos destes autos (cf., nesse particular, o HC 88.228/DF, decisão de 13.3.2006, DJ 28.3.2006 e HC 128.405/DF, decisão de 25.5.2015, DJe 26.5.2015), tenho asseverado que a Constituição confere às Comissões Parlamentares de Inquérito os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (CF, art. 58, § 3º). 
    O Supremo Tribunal Federal tem entendido que, tal como ocorre em depoimentos prestados perante órgãos de persecução estatal, é assegurado o direito de o investigado não se incriminar perante as Comissões Parlamentares de Inquérito. 
    Nesse sentido, vale ressaltar a seguinte passagem da ementa de decisão proferida no HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001:
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a autoincriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado (...)”. (HC 79.812-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001) 
    A Constituição Federal de 1988 atribui significado ímpar aos direitos individuais. A colocação do catálogo dos direitos fundamentais no início do texto constitucional denota a intenção do constituinte de emprestar-lhes significado especial. A amplitude conferida ao texto, que se desdobra em 78 incisos e 4 parágrafos (CF, art. 5º), reforça a impressão sobre a posição de destaque que o constituinte quis outorgar a esses direitos. A ideia de que os direitos individuais devem ter eficácia imediata ressalta, portanto, a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância. 
    O constituinte reconhece ainda que os direitos fundamentais são elementos integrantes da identidade e da continuidade da Constituição, considerando, por isso, ilegítima qualquer reforma constitucional tendente a suprimi-los (art. 60, § 4º). A complexidade do sistema de direitos fundamentais recomenda, por conseguinte, que se envidem esforços no sentido de precisar os elementos essenciais dessa categoria de direitos, em especial no que concerne à identificação dos âmbitos de proteção e à imposição de restrições ou limitações legais. 
    O direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana. 
    Como se sabe, na sua acepção originária conferida por nossa prática institucional, este princípio proíbe a utilização ou a transformação do homem em objeto dos processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações. 
    A propósito, em comentários ao art. 1º da Constituição alemã, Günther Dürig afirma que a submissão do homem a um processo judicial indefinido e sua degradação como objeto do processo estatal atenta contra o princípio da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehör) e fere o princípio da dignidade humana [ Eine Auslieferung des Menschen an ein staatliches Verfahren und eine Degradierung zum Objekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen Gehörs. ] (MAUNZ-DÜRIG, Grundgesetz Kommentar, Band I, München, Verlag C.H.Beck , 1990, 1/18). 
    Em tese, a premissa acima seria suficiente para fazer incidir, automaticamente, a essência dos direitos arguidos na impetração. E, se há justo receio de que eles venham a ser infringidos, deve-se deferir ao paciente o necessário salvo-conduto que evite possível constrangimento. 
    Como ressaltado pelo Min. Celso de Mello na decisão liminar do MS 25.617-DF, DJ 23.11.2005, seria o caso de se pressupor que o conhecimento e a consciência próprios à formação jurídica dos parlamentares que compõem a direção dos trabalhos da CPI “não permitiria(m) que se consumassem abusos e que se perpetrassem transgressões aos direitos dos depoentes”. 
    O direito à não autoincriminação tem fundamento mais amplo do que o expressamente previsto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Em verdade, ele é derivado da união de diversos enunciados constitucionais, dentre os quais o art. 1º, III (dignidade humana), art. 5º, LIV (devido processo legal), art. 5º, LV (ampla defesa), e art. 5º, LVII (presunção de inocência) (TROIS NETO, Paulo Mário C. Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. Livraria do Advogado, 2011, p. 104). Foi justamente nesse sentido que a jurisprudência se posicionou no período imediatamente posterior à Constituição (HC 68.929, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 22.10.1991). 
    Na doutrina, afirma-se que o princípio nemo tenetur se detegere passou a ser considerado direito do cidadão diante do poder estatal, limitando a atividade do Estado na busca da verdade no processo penal e, sobretudo, como medida de respeito à dignidade, consolidando-se como direito fundamental no Estado de Direito (QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo. Saraiva, 2012. p. 478). 
    O direito ao silêncio foi consagrado em tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, que enunciam o direito do acusado de não depor contra si mesmo (art. 14, 3, g, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em execução por força do Decreto 592/92; e art. 8.2, g, do Pacto de San José da Costa Rica, em execução por força do Decreto 678/92).
    Assim, assentou-se que o “nemo tenetur se detegere determina que o sujeito passivo não pode sofrer nenhum prejuízo jurídico por omitir-se de colaborar em uma atividade probatória da acusação ou por exercer seu direito de silêncio quando do interrogatório” (LOPES JR., Aury. Direito processual penal. Saraiva, 2017. p. 104). 
    Aliás, em caso semelhante, relacionado à “CPI de Brumadinho”, menciono a decisão, de 1º.4.2019, concessiva de liminar no HC 169.595 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Sua Excelência, na oportunidade, assentou:
     “Enfática a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito. É o que denotam inúmeros precedentes em que resguardados os direitos dos investigados mesmo quanto às atividades das Comissões Parlamentares de Inquérito (v.g.: HC 100.341/AM, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, un., j. 04.11.2010; HC 80.420/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, por maioria, j. 28.6.2001; MS 23.652/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, un., j. 22.11.2000). Na mesma linha, com foco específico no direito ao silêncio em hipóteses semelhantes, as decisões monocráticas no HC 127.538-MCExtn-segunda/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, e no HC 128.390-MC/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello”.
    Também cito julgados colegiados no mesmo sentido:
    “Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito ao silêncio. Pedido deferido para que, caso reconvocado a depor, não seja o paciente preso ou ameaçado de prisão pela recusa de responder a pergunta cujas respostas entenda poderem vir a incriminá-lo”. (HC 79.589, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 6.10.2000)
    “I. CPI: nemo tenetur se detegere: direito ao silêncio. Se, conforme o art. 58, § 3º, da Constituição, as comissões parlamentares de inquérito, detêm o poder instrutório das autoridades judiciais - e não maior que o dessas - a elas se poderão opor os mesmos limites formais e susbstanciais oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados das garantias constitucionais contra a auto-incriminação, que tem sua manifestação mais eloqüente no direito ao silêncio dos acusados. Não importa que, na CPI - que tem poderes de instrução, mas nenhum poder de processar nem de julgar - a rigor não haja acusados: a garantia contra a auto-incriminação se estende a qualquer indagação por autoridade pública de cuja resposta possa advir à imputação ao declarante da prática de crime, ainda que em procedimento e foro diversos. Se o objeto da CPI é mais amplo do que os fatos em relação aos quais o cidadão intimado a depor tem sido objeto de suspeitas, do direito ao silêncio não decorre o de recusar-se de logo a depor, mas sim o de não responder às perguntas cujas repostas entenda possam vir a incriminá-lo: liminar deferida para que, comparecendo à CPI, nesses termos, possa o paciente exercê-lo, sem novamente ser preso ou ameaçado de prisão. II. Habeas corpus prejudicado, uma vez observada a liminar na volta do paciente à CPI e já encerrados os trabalhos dessa”. (HC 79.244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 24.3.2000)
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida”. (HC 119.941, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.4.2014)
    Ademais, concedi diversas ordens de habeas corpus em casos semelhantes, por exemplo, recentemente, no HC 169.628 (DJe 5.4.2019) e no HC 171.286 (DJe 15.5.2019).
    Todavia, o caso dos autos apresenta particularidades com relação a tantos outros que vieram a esta Corte, relacionados também à CPI da Pandemia.
    Na espécie, apesar de demonstrar claramente que tem interesse em contribuir com a CPI – “(...) em decorrência do seu depoimento marcado para o dia 07/10/2021 (risco da demora) versar sobre irregularidades e fatos criminosos que presenciou enquanto trabalhava como médico da empresa Prevent Sênior” (eDOC 1, p.13) –, o paciente requer seja-lhe garantido o direito ao silêncio bem como a prerrogativa de prestar depoimento “de forma a preservar sua identidade, o que se afigura possível através da participação de uma sessão reservada, fechada ou não televisionada (ou outro meio equivalente), de forma a conciliar a necessidade da comissão esclarecer os fatos que investiga com a necessidade de se preservar a identidade do denunciante”.
    Frise-se que o paciente foi médico da Prevent Senior, da qual já não faz mais parte, e procurou a polícia e os meios de comunicação, de forma espontânea, para relatar a sua versão sobre a atuação da referida empresa frente ao combate da pandemia da Covid 19 no Brasil. (eDOC 3)
    Desse modo, como tem feito esta Corte, entendo que a ordem deve ser parcialmente concedida a fim de garantir ao paciente o direito de não atender às perguntas cujas respostas possam vir a incriminá-lo ou a vilipendiar seu sigilo profissional na relação médico-paciente, nos termos da lei.
    Ante o exposto, nos termos da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 192, caput, do RI/STF, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia assegure ao paciente Walter Correa de Souza Neto:
    (i) o direito ao silêncio, isto é, de não responder a perguntas que possam, por qualquer forma, incriminá-lo ou ofender o sigilo médico, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade ou omiti-la relativamente a todos os demais questionamentos não abrigados nesta cláusula; 
    (ii) o direito a ser assistido por advogado ou advogada durante todo o depoimento; e
    (iii) o direito a ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito, a que, de resto, fazem jus todos depoentes, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo, caso esteja atuando no exercício regular dos direitos acima explicitados.
    Serve esta decisão como salvo-conduto. 
    Comunique-se imediatamente.
    Oficie-se à Polícia Federal, para que apure eventuais ameaças sofridas pelo paciente na condição de testemunha, avaliando a possibilidade de sua inclusão no Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas, nos termos da lei.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente